Tribunal: STF
Processo: MS 30793
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. REGRA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CNJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.